Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros, não exigindo qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Teoria do Risco Administrativo.

2. É necessária a demonstração de três requisitos para a caracterização da responsabilidade civil objetiva: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

3. As provas juntadas aos autos são suficientes para comprovação do erro médico ocorrido, o qual colocou em risco a vida da mãe e do outro feto gemelar, mesmo tendo ocorrido sua mitigação por posterior orientação adequada.

4. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.